Tribunal: STF
Processo: ARE 1539145
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Competência da Justiça Federal. Ação possessória envolvendo concessionária de serviço público. Interesse de autarquias federais. Ausência. Competência da justiça estadual. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



  1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a competência da Justiça estadual para processar e julgar ação de reintegração de posse movida por concessionária de serviço público ferroviário, afastando a competência da Justiça Federal em razão da ausência de interesse jurídico do DNIT e da ANTT na lide.



    II. Questão em discussão



    2. Há uma questão em discussão: definir se a manifestação contrária ao interesse de autarquias federais no feito impede o reconhecimento da competência da Justiça Federal em ação possessória proposta por concessionária de serviço público ferroviário.



    III. Razões de decidir



    3. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inc. I, da Constituição da República, é determinada pela presença da União ou de suas autarquias como parte, ou por seu interesse jurídico na causa, não bastando mera alegação de relevância do bem público envolvido.



    4. O DNIT e a ANTT manifestaram expressamente desinteresse na lide, afastando o critério ratione personae para atrair a competência federal.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de interesse jurídico da União ou de suas autarquias impede o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme os precedentes nos ARE nº 1.304.349-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.008.733-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e AI nº 727.779-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau.



    6. Para revisar a conclusão do Tribunal de origem sobre o eventual interesse jurídico das autarquias federais, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. O uso de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa processual nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, conforme precedentes deste Tribunal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



      DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. ART. 109, I, CF. (IN)COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ANTT E DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO DE ASSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    3. Assim, manifestado o desinteresse do DNIT e da ANTT em intervir no feito, não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que declinou da competência em favor da Justiça Estadual.” (e-doc. 11).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente manifesta a existência de interesse das entidades federais (DNIT e ANTT) ante o fato de a matéria de fundo reportar-se a esbulho possessório de bem público de posse da concessionária recorrente. Assevera que, muito embora tenham aquelas entidades se manifestado contrariamente a seu interesse na causa, é devido o reconhecimento da competência da Justiça Federal (e-doc. 48). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. É certo que as regras de competência contidas no art. 109 da Constituição da República, notadamente, seu inciso I, referem-se a matérias ratione personae, de modo que, sem a integração dos interessados na lide, mais ainda, com manifestação contrária de seu interesse processual, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 



    4. A questão de fundo, ademais, conquanto atinente à defesa de bens públicos, está sob a gestão e responsabilidade da concessionária de serviço público, de modo a configurar a competência da Justiça comum estadual para julgar o feito. 



    5. Nesse esteio, a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 1.304.349-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021).



    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.008.733-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. Não havendo interesse jurídico da União e da ANATEL no feito, em se tratando de demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular, a competência é da justiça estadual. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 727.779-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 16/12/2008, p. 27/02/2009).



    6. Para revisar essa compreensão e, assim, deduzir o interesse direto das autarquias reguladoras, mister a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que, porém, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE nº 1.528.411/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.529.738/SP, Rel. Min. Flávio Dino. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator